Tribunal: TJES
Processo: 5036116-34.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036116-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BARBOSA PINHEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
N 5036116-34.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
DETRAN/ES

RECORRIDA:
CARLOS EDUARDO BARBOSA PINHEIRO

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso inominado interposto pela autarquia de trânsito visa a reforma de sentença que anulou a totalidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por vício na notificação da decisão da JARI. A análise dos autos revela que o recorrente não comprovou a efetiva entrega da notificação, impossibilitando o exercício do direito ao recurso perante o CETRAN. Contudo, a ausência dessa notificação invalida apenas os atos subsequentes, impondo-se o provimento parcial do recurso para limitar a nulidade e determinar a retroação do feito, com a reabertura de prazo recursal.

I. EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DA JARI. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE RETROAÇÃO À FASE DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade total do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, por ausência de comprovação da notificação da decisão da JARI, com determinação de restabelecimento da habilitação.

A parte autora alegou ausência de notificação da decisão administrativa, o que teria impedido a interposição de recurso ao CETRAN.

A sentença reconheceu o vício no procedimento administrativo. O recorrente sustentou a regularidade das notificações e requereu, subsidiariamente, a limitação da nulidade aos atos viciados e subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da notificação da decisão da JARI invalida a totalidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir ou apenas os atos a ela posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de trânsito exige dupla notificação no processo administrativo, compreendendo a ciência da autuação e da penalidade aplicada.

A ausência de comprovação da notificação da decisão da JARI impede a interposição de recurso à instância superior e configura cerceamento de defesa.

O ônus de demonstrar a regularidade da notificação incumbe à Administração Pública, não sendo suficiente a mera alegação de expedição desacompanhada de prova de envio ou entrega.

Contudo, o vício na notificação da decisão da JARI não afeta a higidez dos atos processuais anteriores (autuação, defesa e o próprio julgamento pela JARI), devendo a nulidade ser declarada apenas em relação aos atos posteriores à decisão não notificada, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da conservação dos atos.

Impõe-se a retroação do processo à fase de notificação da decisão da JARI, reabrindo-se o prazo para o condutor interpor recurso ao CETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação da notificação da decisão da JARI em processo de suspensão do direito de dirigir configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade apenas dos atos posteriores ao julgamento, devendo o processo administrativo retroagir para a regular notificação e reabertura de prazo para recurso ao CETRAN, mantida a suspensão da penalidade até o trânsito em julgado administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 280, 281 e 282.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face da sentença que, nos autos da ação proposta por CARLOS EDUARDO BARBOSA PINHEIRO.

Narra a parte autora, em síntese, que teve instaurado em seu desfavor processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, porém não foi devidamente notificada da decisão proferida pela JARI, o que teria inviabilizado a interposição de recurso ao CETRAN, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobreveio a sentença (ID 18311179) que reconheceu a ausência de comprovação da notificação da decisão da JARI e declarou a nulidade do processo administrativo, determinando o restabelecimento do direito de dirigir.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado (ID 18311181), sustentando, em síntese: (i) a regularidade das notificações, bastando a comprovação de sua expedição; (ii) a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (iii) o dever do condutor de manter seu endereço atualizado ; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de limitação da nulidade apenas ao ato viciado e seus subsequentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-NM2L4, especialmente quanto à alegada ausência de notificação da decisão proferida pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.

Em análise dos autos, muito embora o DETRAN/ES tenha juntado comprovantes de emissão de notificações (IDs 63149637 e 63149638), deixou de comprovar a efetiva expedição da notificação da decisão da JARI, bem como o envio ao endereço do recorrente ou o esgotamento das tentativas de notificação.

No caso concreto, a ausência de comprovação da notificação da decisão da JARI revela vício no procedimento administrativo, porquanto impede o exercício do direito de interposição de recurso à instância administrativa superior (CETRAN), configurando inequívoco cerceamento de defesa. Cumpre destacar que o ônus de demonstrar a regularidade da notificação incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de expedição do ato.

No entanto, no que tange ao pedido subsidiário de limitação da nulidade formulado pelo DETRAN/ES, entendo que a insurgência
merece acolhida
.

A ausência de notificação da decisão da JARI não possui o condão de anular,
in totum
, o processo administrativo. As fases anteriores — consistentes na lavratura do auto de infração, na notificação da autuação, no exercício da defesa prévia e no próprio julgamento realizado pela JARI — ocorreram de forma regular e respeitaram o devido processo legal.

No Direito Administrativo, vigora o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio da contaminação (pelo qual a nulidade de um ato atinge apenas os subsequentes que dele dependam). Assim, o vício constatado compromete apenas a fase recursal.

Desse modo, a declaração de nulidade deve ser restrita apenas aos atos posteriores à ausência da referida notificação, impondo-se a retroação do processo administrativo à fase em que ocorreu o vício. Caberá ao órgão de trânsito promover a regular notificação do condutor acerca da decisão da JARI, reabrindo-se, a partir daí, o prazo legal para a interposição de recurso ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN).

Ressalte-se que, até que o recurso seja julgado pela instância superior ou ocorra o trânsito em julgado administrativo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir não poderá ser aplicada, mantendo-se a determinação de desbloqueio do prontuário, nos exatos termos do art. 284, § 3º, e art. 290 do CTB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para afastar a nulidade total do processo administrativo nº 2023-NM2L4, limitando a declaração de nulidade apenas aos atos processuais posteriores ao julgamento da JARI.

Por conseguinte, determino a retroação do processo administrativo à sua fase regular, devendo o DETRAN/ES providenciar a notificação válida da parte autora acerca da decisão proferida pela JARI, reabrindo-se o prazo legal para a interposição de recurso ao CETRAN. Fica mantida a suspensão dos efeitos da penalidade (desbloqueio da CNH) até o encerramento da via administrativa.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95 (aplicado a contrario sensu).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)